Tribunal: STF
Processo: RE 1525269
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - FRACIONAMENTO DE LICITAÇÃO QUE CONDUZIU A MODALIDADE DIVERSA DA PREVISTA EM LEI - DIRECIONAMENTO EVIDENTE - DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - DEMONSTRAÇÃO PRECÁRIA - AFASTAMENTO - MULTA CIVIL E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - RAZOABILIDADE. O ato de fracionamento do procedimento de licitação que culminou com a diversidade da modalidade de licitação menos abrangente do que aquela que seria legalmente admitida sustenta ação típica prevista no art. 11, I, da Lei Federal 8.429/92, mormente quando o fracionamento tinha como escopo beneficiar produtores locais de hortaliças em detrimento de outros produtores da região e não haja prova efetiva de dano ao erário. As consequências advindas da adoção de procedimento de licitação incorreto, não admite a determinação de reparação por suposto superfaturamento admitido por método comparativo direto em localidade diversa sem consideração do frete e da modalidade de entrega, de modo que não restando demonstrada dano ao erário, afasta-se o ressarcimento. A imposição de multa civil e suspensão dos direitos políticos devem ser abalizados segundo a ação provada que sustenta a redução diante dos fatos demonstrados em face do princípio da razoabilidade. Provido em parte” (fl. 8, e-doc. 59).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, em julgado com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXISTÊNCIA DE OMISSÃO - ART. 1.022, DO NCPC. Nos termos do artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Existente omissão impõe-se o acolhimento dos embargos” (fl. 1, e-doc. 69).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XL do art. 5º e o § 4º do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 86).



    Argumenta que “o caso presente é de improcedência da ação de improbidade, dada a revogação do dispositivo em que se fundamentou a condenação do ora Recorrente, traduzindo a Lei nº 14.230/21 e sua análise no TRG 1.199 em fatos supervenientes a serem devidamente considerados para o julgamento do presente feito” (fl. 18, e-doc. 86).



    Assevera que, “ao concluir pela possibilidade jurídica de condenação do ex-Prefeito Municipal de Araxá/MG nas sanções da Lei de Improbidade Administrativa, o acórdão do TJMG violou a melhor interpretação do alcance do art. 37, §4º e do art. 50, II e XL, da Constituição da República de 1988, o que impõe a reforma dos acórdãos recorridos” (fl. 18, e-doc. 86).



    Ressalta que, “conforme prescrito no §11 do artigo 17 da Lei 8.42911992, com a redação determinada pela Lei 14.23012021, ‘em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente’, que é o que ora se requer como provimento do presente apelo” (fl. 18, e-doc. 86).



    Pede “seja dado provimento ao recurso extraordinário ora interposto, para reconhecer a ocorrência de ofensa aos dispositivos constitucionais indicados e reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a impossibilidade de condenação em dispositivo expressamente revogado pelo ordenamento” (fl. 18, e-doc. 86).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. O presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    4. O recorrente interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial. 



    No recurso especial, pede-se “para cassar o v. acórdão que julgou os embargos declaratórios, volvendo os autos ao eg. Tribunal de Justiça, a fim de que este aprecie adequadamente as matérias lançadas nos declaratórios, ou se for o caso, passando ao mérito propriamente dito do especial, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido para reformar a decisão de procedência desta ação, diante da impossibilidade de condenação do Recorrente por improbidade administrativa, seja porque não se encontra irregular a combatida divisão dos procedimentos licitatórios, seja porque não houve comprovação de dolo de sua parte, quanto mais específico, seja porque não há como subsistir qualquer decisão fundamentada em dispositivo expressamente revogado” (fls. 48-49, e-doc. 83), pedido similar ao postulado no recurso extraordinário (fl. 18, e-doc. 86).



    5. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial n. 2.136.535/MG, interposto pelo recorrente, com os seguintes fundamentos:



    “Na hipótese dos autos, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação civil pública contra o ora recorrente, à época Prefeito de Araxá, ‘em virtude da prática de atos de improbidade administrativa consistente no superfaturamento e no indevido fracionamento da compra de produtos hortifrutigranjeiros para o Município de Araxá, burlando-se a modalidade de tomada de preços cabível’ (fls. 2170 e-STJ).



    O Tribunal de origem confirmou a procedência da ação, afirmando que a conduta ímproba está consubstanciada no art. 11, inciso I, da Lei 8.429/92 (...).



    Diante de tal contexto fático-processual e da substancial atualização normativa promovida pela Lei 14.230/2021 na Lei 8.429/1992, é de extrema relevância compreender o viés interpretativo que vem sendo consolidado no STF, desde o julgamento do Tema 1.199, acerca das questões relacionadas ao direito intertemporal que recaem sobre os casos de improbidade administrativa. 



    Com efeito, a Suprema Corte firmou a compreensão de que, nos casos em que a sentença condenatória não tiver transitado em julgado, não há falar em manutenção de tão gravosas penalidades se a tipicidade da conduta culposa foi extirpada do arcabouço punitivo exercido pelo Estado. (...)



    Após, guardando coerência sistêmica com as razões de decidir do precedente, o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a incidência do Tema 1.199 para afirmar a retroatividade mais benéfica das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 não apenas aos casos de improbidade administrativa culposos não transitados em julgado, mas também em outros casos em que verificada a atipicidade superveniente. (...)



    Tal entendimento vem sendo perfilhado noutras decisões do Supremo Tribunal Federal, a exemplo: ARE 1.450.417/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julg. 31/08/2023, DJe 04/09/2023; ARE 1.456.122/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, julg. 22/09/2023, DJe 25/09/2023; ARE 1.457.770/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julg. 03/10/2023, DJe 10/10/202, entre outras. 



    Sendo assim, importa verificar a pertinência e a adequação da continuidade da persecução estatal contra o agente público (latu sensu). Afinal, a redação do § 11 do art. 17 da Lei 8.429/92 dispõe: 



    Art. 17, § 11: Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. 



    Conforme, expressamente consignado no acórdão recorrido, o réu da ação de improbidade administrativa ora em julgamento tem contra si imputação de conduta prevista no art. 11, inciso I, da Lei 8.429/92. 



    Trata-se, portanto, de caso típico de incidência da diretriz interpretativa firmada no Tema 1.199/STF segundo a qual a atipicidade superveniente da conduta ímproba enseja a extinção da punibilidade enquanto não houver condenação transitada em julgado. 



    Destaca-se, por fim, que, nos termos do art. 493 do CPC, o fato superveniente relevante decorrente das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 deve ser levado em consideração, de modo a privilegiar a eficácia do provimento jurisdicional e o princípio da isonomia na interpretação mais benéfica ao réu que responde por conduta hoje atípica. 



    Nesse sentido, destaca-se julgado sobre a ampla incidência do art. 493 do CPC aos casos em que fora reconhecida a prática de ato ímprobo culposo (Tema 1.199/STF), o que deve ser ampliado, por identidade hermenêutica, aos demais casos não transitados em julgado e que a parte responde pela prática de conduta hoje destituída de tipicidade (...).



    Diante do exposto, em que se verifica hipótese típica de incidência do Tema 1.199/STF ante a superveniente revogação do tipo atribuído à conduta do réu em ação de improbidade, dou provimento ao recurso especial, nos termos do art. 932, V, ‘b’, do CPC, a fim de reconhecer a extinção da punibilidade do agente político ora recorrente ante a incidência das diretrizes firmadas no julgamento do Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal, prejudicadas as demais insurgências” (fls. 3-10, e-doc. 113).



    Essa decisão transitou em julgado em 30.10.2024 (e-doc. 119), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.203-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade, ex vi do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. In casu, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.303.439-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ATENDIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Detectado erro material, de rigor sua correção. 2. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Pretensão recursal atendida. Recurso extraordinário prejudicado. 3. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o recurso extraordinário” (RE n. 1.407.762-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.9.2023).



    6. Registre-se que, nos termos do § 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil, não é necessária a remessa do processo a este Supremo Tribunal, se o recurso extraordinário estiver prejudicado pelo provimento do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal assentou que, “provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade, ex vi do artigo 1.031, § 1º, do Código de Processo Civil” (RE n. 1.303.439-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).



    Confira-se, nesse sentido, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. I – Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e especial, os autos serão, primeiro, remetidos ao Superior Tribunal de Justiça; e, concluído o julgamento do recurso especial, eles somente serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal se o recurso extraordinário não estiver prejudicado. Essa a dicção do art. 1.031 e § 1º do Código de Processo Civil, a qual tem perfeita aplicação na espécie, conforme bem consignado na decisão recorrida. II – Ao invés de, ao menos, tentar impugnar aqueles tão claros fundamentos, em atendimento ao § 1º do art. 1.021 do CPC, o recorrente optou por tecer genéricas considerações acerca do mérito do direito invocado, já assegurado na via recursal imediatamente anterior. III – Em casos tais, é permitido ao relator, até mesmo, proferir decisão monocrática de não-conhecimento do recurso, forte no inciso III do art. 932 da Lei Adjetiva Civil, prerrogativa, todavia, não exercida na espécie em homenagem ao Princípio da Colegialidade. IV – Agravo interno não conhecido” (RE n. 1.274.849-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    Atendida a pretensão do recorrente pelo Superior Tribunal de Justiça, fica prejudicado o recurso extraordinário.



    7. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário, pela perda superveniente do objeto, e determino a baixa imediata dos autos à origem (§ 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora